Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-23.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720486-23.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: PAMELA SUELEN MOREIRA SOUZA DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que a Reclamação no 0724031-42.2021.8.07.0000 resultou improvida e que o recurso extraordinário não foi recebido, a par de não estar exaurido o prazo de impugnação. Portanto, suspenda-se o curso processual até o trânsito em julgado da referida reclamação. Certifique-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito